Tribunal: STF
Processo: HC 194284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Max Willian de Sales, advogado, em benefício de G S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.9.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.544.370/MS, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito do caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Deodápolis/MS, à pena de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido concedida a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 4-13, e-doc. 7). 
    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação n. 0000654-61.2012.8.12.0032 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que deu parcial provimento ao recurso para readequar a pena, pelo afastamento da agravante prevista na al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal, e fixá-la definitivamente em oito anos de reclusão, em regime inicial fechado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP – ELEMENTAR DO TIPO – BIS IN IDEM – PROCEDIDA A READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
      I – No campo das nulidades, o nosso sistema processual penal consagra o princípio ‘pas de nullité sans grief’, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. 
    II – A palavra da vítima vai ao encontro da versão pertencente à Acusação, além de ter sido corroborada por outros elementos de prova.
    III – Afastada a agravante de crime cometido contra criança, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, uma vez que a menoridade da vítima é elementar do tipo penal, levando à presunção da violência, não sendo devida a sua utilização para aumentar a reprimenda, pois configura bis in idem. 
    IV – Embora o paciente seja primário e a reprimenda corporal pelo delito de estupro de vulnerável tenha sido estabelecida definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias e as consequências do crime demonstram, concretamente, uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, justificando o regime prisional mais gravoso para se chegar a uma resposta suficiente à reprovação e à prevenção do delito. Inaplicabilidade das Súmulas nº 440, do STJ e nº 718, do STF. 
    V – Recurso parcialmente provido, com o parecer” (fl. 23, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. Esse acórdão foi objeto de recurso especial inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 2.5.2019 (fls. 45-51, e-doc. 9).
    5. Contra essa decisão foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 1.544.370/MS e, em 26.9.2019, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, para fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena (fls. 38-43, e-doc. 10).
    A defesa e o Ministério Público Federal interpuseram agravo regimental. O paciente reiterou a alegação de ausência de provas para a condenação. O Ministério Público Federal sustentou que o regime fechado foi corretamente fixado pelas instâncias antecedentes.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental defensivo e negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal.
    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a absolvição do PACIENTE é impositiva, visto que há contradições por parte da vítima e das testemunhas, inclusive por parte da genitora, que tão somente lastrearam dúvidas nos autos, de modo a refutar as razões da denúncia e os interrogatórios no inquérito policial” (fl. 10, e-doc. 1).
    Sustenta que “a palavra da vítima é desarmônica, maculada por diversas contradições e não apresenta a menor consonância com os elementos de provas. Assim, não há prova da existência do fato; de modo que, ficou provado que o PACIENTE não concorreu para a infração penal; assim como, não existe prova de ter o PACIENTE concorrido para a infração penal; e no demais, não existir prova suficiente para a condenação” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assevera que “os depoimentos são claramente conflitantes, equivocados, incoerentes e duvidosos. Se na época da audiência, a vítima estava com 18 (dezoito) anos de idade, evidentemente que em Dezembro de 2010 estaria com 13 (treze) anos completos, visto que a mesma nasceu em 05 de Maio de 1997, como se vê na certidão de nascimento” (fl. 14, e-doc. 1).
    Estes os pedidos:
    “REQUER a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão definitiva expedido contra o PACIENTE com pena de 8 (OITO) anos em regime semiaberto, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade” (fl. 26, e-doc. 1).
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus:
    “De início, destaca-se o entendimento jurisprudencial proveniente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de racionalização do uso do habeas corpus, a fim de se prestigiar a lógica do sistema recursal. 
    6. De acordo com referido entendimento, o cabimento do writ fica restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, não sendo admitida a utilização do remédio constitucional como substituto a recurso previsto no ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
    7. No presente caso, o habeas corpus foi manejado como substituto de revisão criminal, motivo pelo qual, diante da ótica jurisprudencial mencionada, não merece ser conhecido.
    8. Trânsito em julgado do título condenatório ocorrido em 18/3/2020, cf. sítio eletrônico do STJ (ARESP nº 1544370/MS).
    9. Deste modo, o pedido de absolvição não pode ser rediscutido na via eleita.
    10. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada no presente habeas corpus.
    11. A decisão impugnada, a fls. 625/626, verbis: (…).
    12. Desta forma, afirmado pelas instâncias antecedentes que ‘não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime exposto na denúncia’, apontando-se que ‘a versão do recorrente não encontrou qualquer amparo no cenário dos fatos estampado nos autos, pelo contrário, verifica-se do coerente e linear relato prestado pela vítima, apoiado pelas testemunhas ouvidas em juízo, sem contradições nas falas, que, realmente, o apelante praticou o crime a ele imputado pela denúncia’, entendimento contrário ao firmado demandaria, necessariamente, a análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    13. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição.
    À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do writ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. O impetrante busca a absolvição do paciente, insistindo na alegação de ausência de provas para a condenação.
    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça ter o acórdão no Agravo em Recurso Especial n. 1.544.370/MS transitado em julgado em 18.3.2020.
    10. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.544.370/MS, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    ‘Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo concluiu, fundamentadamente, com base no conjunto probatório produzido durante a fase investigativa, como também em juízo, que não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime exposto na denúncia, salientando que a versão do recorrente não encontrou qualquer amparo no cenário dos fatos estampado nos autos, pelo contrário, verifica-se do coerente e linear relato prestado pela vítima, apoiado pelas testemunhas ouvidas em juízo, sem contradições nas falas, que, realmente, o apelante praticou o crime a ele imputado pela denúncia. 
    Assim, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da matéria fático-probatória, concluído pela autoria e materialidade do delito de estupro, não há como, na via eleita, rever tal posicionamento a fim de afastar a condenação, nos termos do óbice contido na Súmula 7/STJ.
    De todo modo, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”. 
    11. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    Consolidou-se orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; e HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora